Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
VISTOS,
Nos termos do que dispõe o artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para julgar o presente recurso.
Dessa forma, nos termos do artigo 83 do RI deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos ao meu Substituto Legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Yale Sabo Mendes
Juiz Convocado